Tribunal: TJDFT
Processo: 0711680-22.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711680-22.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCILIO DA SILVA PINTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARCILIO DA SILVA PINTO (autor) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (réu), julgou improcedente a pretensão autoral. Em face da sucumbência, o requerente foi condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil (ID 40235116). Opostos embargos de declaração pelo requerente (ID 40235118), foram estes rejeitados (ID 40235120). Em suas razões recursais (ID 40235122), o autor argumenta que, nos moldes do artigo 116, §2o, da Lei Complementar no 840/2011, a possibilidade de consignação sobre a remuneração auferida pelo servidor é limitada à razão de 30%. Sustenta que os descontos em conta também são consignações sobre a remuneração, haja vista que, além de a margem variar de acordo com esta, ocorre o desconto automático dos valores que ali ingressam. Aponta ofensa aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva. Defende a inaplicabilidade ao caso da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do REsp no 1.863.973/SP (Tema 1.085), uma vez que se trata de servidor público com vínculo regido por legislação local própria. Por fim, menciona que o valor atribuído à causa na petição inicial - R$522.743,40 - está de acordo com o previsto no artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil. Pugna pelo deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, para limitar, desde logo, os descontos ao equivalente a 30% dos seus vencimentos brutos, abatidos os descontos de imposto de renda e previdência social, a fim de resguardar a sua dignidade. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido, com a consequente confirmação da liminar e reforma da sentença atacada. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 40234236). Contrarrazões apresentadas (ID 40235127), pelo não provimento do apelo. Relatados, decido. Presentes os pressupostos processuais, conheço da apelação interposta. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso IV, alínea b, do Código de Processo Civil, negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Contudo, antes de examinar o mérito propriamente do apelo, impõe-se a análise da irresignação quanto ao valor da causa. DO VALOR DA CAUSA O apelante defende que o valor atribuído à causa na petição inicial - R$522.743,40- está de acordo com o previsto no artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem razão. Como se sabe, a toda causa deve ser atribuída um valor, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. A respeito da fixação do valor da causa nas ações que envolvem contratos, o artigo 292, inciso II, §2o, do Código de Processo Civil, assim preconiza: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; § 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. No presente caso, a pretensão deduzida pelo autor/apelante não está relacionada diretamente à existência ou validade dos atos jurídicos praticados, tampouco busca a resolução, resilição ou rescisão dos contratos de empréstimo entabulados com o réu/apelado. O que está em discussão é a repercussão financeira desses contratos de empréstimo em seus rendimentos, ou seja, a consequência prática gerada pelo somatório das contraprestações, que, segundo afirma o recorrente, estaria a acarretar impacto financeiro capaz de comprometer a sua própria subsistência. Destarte, não se pode dizer que o valor a ser atribuído à causa é o somatório da importância econômica de todos os contratos, como pretende o autor. Na verdade, deve-se tomar como tal o valor controvertido, o qual pode ser considerado como sendo a diferença entre o patamar de 30% de seus rendimentos e aquele alcançado pela soma das contraprestações mensais a serem adimplidas. Nessa exata diretriz, aliás, decidiu o Juízo a quo ao corrigir de ofício o valor da causa (ID 40234239): (...) Diante dos contracheques da parte autora, aliados aos valores dos empréstimos declinados na planilha contida na petição inicial, corrijo de ofício o valor da causa, com base no art. 292, §3o, do CPC. O valor da causa, conforme prevê o parágrafo 2o, do art. 292, do CPC, corresponde ao valor que excede aos trinta por cento do valor bruto da remuneração, descontado o valor do imposto de renda, multiplicado por doze. Sendo assim, considerados os valores constantes dos contracheques e dos contratos firmados com o banco, fixo o valor da causa em R$ 26.037,00. Anote-se. (...) Portanto, inexiste modificação a ser feita quanto ao ponto. DO MÉRITO O autor/apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, com o fito de que sejam limitados, ao percentual de 30% dos vencimentos brutos, os descontos promovidos em conta corrente pelo réu/apelado, abatidos tão somente os descontos de imposto de renda e previdência social. A pretensão recursal não merece prosperar. O artigo 116, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que regulamenta o regime jurídico do autor, assim dispõe sobre o limite consignável: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. Da análise dos autos, infere-se que, o requerente, professor de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, firmou 3 cédulas de crédito bancário – CCB em favor do banco requerido. A primeira em 04/09/2020, com prestação estipulada em R$1.845,83 e vencimento da última parcela para o ano de 2030 (ID 40234233). A segunda em 09/11/2020, com prestação ajustada em R$2.279,69 e vencimento da última parcela para o ano 2030. A terceira em 13/05/2021, com parcela fixada em R$276,68 e vencimento da última prestação para o ano 2029 (ID 40234230). Ressalte-se que os empréstimos firmados em 04/09/2020 e 13/05/2021, cujas prestações perfazem, respectivamente, o montante de R$1.845,83 e R$276,68, foram realizados na forma de crédito consignado, com desconto direto na folha de pagamento do autor, com total respeito à sua margem consignável, conforme se evidencia dos contracheques acostados sob o ID 40234231. Por sua vez, o contrato de empréstimo celebrado em 09/11/2020, (ID 40234232) com prestação ajustada em R$2.279,69, contou com expressa autorização de débito em conta (cláusula décima terceira). No que diz respeito ao último empréstimo citado, convém frisar que, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.863.973/SP, no 1.877.113/SP e no REsp 1.872.441/SP (Tema 1.085), o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento claro no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que autorizados pelo mutuário, in verbis: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § do 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Oportunamente, veja-se a ementa do precedente vinculante: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003, QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização dada para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, acerca do qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento". 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) (g.n.) A propósito, cumpre destacar o seguinte excerto do voto condutor do julgado em referência: Como adiantado, o entendimento que ora se adota encontra ressonância na uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, devida e oportunamente ratificado por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP (no qual ensejou, inclusive o cancelamento da Súmula n. 603/STJ), segundo o qual é absolutamente lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando, por analogia, a limitação contida na Lei n. 10.820/2003. Ademais, diversamente do alegado, não há nenhuma restrição à aplicação do Tema 1.085 aos servidores do Distrito Federal. Nesse sentido, confira-se, ilustrativamente, o seguinte julgado deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. DIFERENÇA ENTRE O PATAMAR DE 30%DOS RENDIMENTOS DA PARTE AUTORA E O PATAMAR ALÇADO PELA SOMA DAS CONTRAPRESTAÇÕES MENSAIS. TEMA 1.085 STJ. RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DOS DESCONTOS.(...) 4. A matéria decidida pelo STJ no Tema no 1.085 é plenamente aplicável ao julgamento em tela, mesmo que no caso em análise estejamos diante de servidor público do Distrito Federal, regido pela Lei Complementar no 840/DF, uma vez que a razão de decidir é a mesma, seja para os empregados regidos pela CLT (Lei no 10.820/2003) ou por lei própria (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1428384, 07343544020208070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022) (g.n.) Assim, dada a ausência de máculas nos negócios jurídicos livremente pactuados, e tendo o autor, na realidade, recebido as quantias na forma contratada, merece prevalecer o que foi pactuado livre e voluntariamente entre as partes. Desse modo, não merece correção a sentença hostilizada, pois está de acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085). Ante o exposto, conheço da apelação e a ela NEGO PROVIMENTO. A sentença condenou o autor/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$26.037,00). Em conformidade com o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos para 11% do valor atribuído à causa, ficando suspensa, no entanto, a sua exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade de justiça (ID 40234236), nos termos do artigo 98, § 3o, do referido diploma legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator